Tribunal: TJPA
Processo: 0800274-85.2021.8.14.0047
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9607 - Contratos Bancários
Data de julgamento: 2026-03-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800274-85.2021.8.14.0047

APELANTE: JOAO RAIMUNDO ALENCAR

APELADO: BANCO BRADESCO SA

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª Turma de Direito Privado

APELAÇÃO CÍVEL (198) 0800274-85.2021.8.14.0047

APELANTE: JOAO RAIMUNDO ALENCAR

Advogados do(a) APELANTE: JULIETE BARBOSA MIRANDA - PA25467-A, RONE MESSIAS DA SILVA - PA11638-A

APELADO: BANCO BRADESCO SA

Advogado do(a) APELADO: OSMARINO JOSE DE MELO - TO779-S

DESEMBARGADOR RELATOR: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. EMBARGOS MONITÓRIOS. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. PRELIMINAR REJEITADA. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE PROVA ESCRITA E CERCEAMENTO DE DEFESA. CONTRATO ELETRÔNICO E DEMONSTRATIVO DE DÉBITO. PROVA ESCRITA IDÔNEA. JULGAMENTO ANTECIPADO. CONTROVÉRSIA ESSENCIALMENTE DOCUMENTAL. PERÍCIA CONTÁBIL. DESNECESSIDADE. EXCESSO DE COBRANÇA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRATIVO DISCRIMINADO DO VALOR INCONTROVERSO. ART. 702, § 2º, DO CPC. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta contra sentença que julgou improcedentes os embargos monitórios e constituiu título executivo judicial em ação monitória fundada em contrato eletrônico de crédito pessoal e demonstrativo de débito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) saber se a ausência/indisponibilidade de visualização do contrato eletrônico e a falta de dilação probatória configuram cerceamento de defesa e inviabilizam o procedimento monitório; (ii) saber se a alegação de excesso de cobrança pode ser acolhida sem apresentação de demonstrativo discriminado do valor que o devedor entende devido.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A ação monitória exige prova escrita sem eficácia executiva, sendo idôneos documentos eletrônicos e demonstrativos de débito aptos a indicar origem, valor e exigibilidade da obrigação.

Não configurado cerceamento de defesa quando a controvérsia é predominantemente documental e a parte não indica, de forma objetiva, quais cláusulas/encargos seriam ilegais nem delimita o ponto controvertido que justificaria perícia.

A alegação de excesso de cobrança, em embargos monitórios, impõe ao réu o ônus de indicar o valor incontroverso e apresentar demonstrativo discriminado e atualizado (CPC, art. 702, § 2º), o que não ocorreu.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
“1. Documentos eletrônicos e demonstrativo de débito constituem prova escrita idônea para a ação monitória, quando aptos a evidenciar a origem, o valor e a exigibilidade da obrigação.
2. Alegado excesso de cobrança em embargos monitórios, incumbe ao devedor indicar o valor que entende correto e apresentar demonstrativo discriminado e atualizado, sendo desnecessária perícia contábil quando ausente delimitação objetiva do excesso.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 355, I; 700; 702, § 2º; 932, III.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em
conhecer e negar provimento
ao Recurso, nos termos do voto relatado pelo Exmo. Desembargador Relator Amilcar Roberto Bezerra Guimarães.

Sessão Ordinária –
Plenário Virtual
- com início às 14:00h, do dia
__
de
____
de
2026.

RELATÓRIO

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por JOÃO RAIMUNDO DE ALENCAR contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Rio Maria/PA, nos autos de Ação Monitória ajuizada por BANCO BRADESCO S.A., que julgou improcedente os embargos monitórios.

Na origem, a instituição financeira autora buscou a cobrança de dívida oriunda de Contrato Eletrônico Aditivo COVID-19 – Crédito Pessoal, sob o nº CSC/9475778, firmado em 09/04/2020, no valor total de R$ 83.228,26, parcelado em 51 prestações mensais de R$ 3.138,03, com vencimento da primeira em 06/07/2020 e da última em 05/09/2024, aduzindo o autor a inadimplência do requerido a partir de 06/07/2020.

O requerido opôs embargos monitórios, nos quais sustentou, em síntese, inépcia da inicial por ausência de documento essencial e excesso na cobrança (juros e correção), postulando a improcedência do pedido monitório; o embargado apresentou impugnação e pugnou pela rejeição das teses defensivas.

O feito seguiu tramitação até a prolação da sentença (id 26529843) que julgou improcedentes os embargos e, em consequência, constituiu de pleno direito o título executivo judicial.

Irresignado, JOÃO RAIMUNDO DE ALENCAR interpôs apelação (id 26529847), sustentando, em síntese, que a ação monitória não teria sido instruída com documentos essenciais, especialmente o “suposto contrato eletrônico”, o que violaria o contraditório e a ampla defesa, além de ter havido cerceamento, pois seria imprescindível a apresentação dos documentos bancários para subsidiar eventual perícia contábil.

Argumenta, ainda, sobre a incidência de juros moratórios, defendendo como termo inicial a citação, com menção ao art. 405 do Código Civil e precedentes.

Em contrarrazões o recorrido pugna pelo desprovimento do recurso manejado (id 26529855), arguindo ainda a ofensa ao princípio da dialeticidade.

É o relatório com apresentação em pauta de julgamento, para a Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe.

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

VOTO

V O T O

DO RECEBIMENTO

O presente recurso é cabível, visto que foi apresentado tempestivamente, por quem detém interesse recursal e legitimidade, tendo sido firmado por advogado legalmente habilitado nos autos.

Prima facie, passo a analisar a preliminar de violação ao princípio da dialeticidade suscitada em contrarrazões pela instituição financeira apelada:

PRELIMINAR: VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE

De início, não acolho a preliminar de não conhecimento por afronta à dialeticidade.

Embora as razões recursais insistam em teses já deduzidas nos embargos, observa-se que o apelante ataca fundamentos centrais do decisum, ou seja, sustenta ausência de documento essencial/prova escrita e afirma nulidade por cerceamento decorrente do julgamento antecipado, além de questionar critérios de encargos (juros).

Assim, presentes elementos mínimos de impugnação ao que foi decidido, afasto a preliminar e passo ao mérito.

MÉRITO

A tese central do recorrente repousa na alegação de cerceamento de defesa, sob o argumento de que a ação monitória teria sido instruída sem a juntada do contrato eletrônico que lastrearia a cobrança, o que teria inviabilizado o exercício do contraditório, a produção de prova pericial e a demonstração de suposto excesso na cobrança.

A insurgência, contudo, não procede.

Inicialmente, cumpre registrar que a ação monitória não exige a juntada de contrato formal com eficácia de título executivo, mas apenas a apresentação de prova escrita sem força executiva, apta a demonstrar, em juízo de probabilidade, a existência da obrigação, nos termos do art. 700 do Código de Processo Civil, de sorte que a prova escrita pode consistir em documentos eletrônicos, demonstrativos de débito, extratos ou instrumentos contratuais digitais, desde que revelem a origem, o valor e a exigibilidade da dívida.

No caso concreto, o juízo de origem consignou expressamente que a pretensão monitória estava lastreada em Contrato Eletrônico Aditivo COVID-19 – Crédito Pessoal, identificado sob o nº CSC/9475778, bem como em demonstrativo do débito, documentos reputados suficientes para a instauração do procedimento monitório.

A mera alegação do apelante de que não conseguiu visualizar determinado ID no sistema eletrônico não se confunde com ausência de prova escrita, tampouco é apta, por si só, a infirmar a conclusão adotada na sentença, sobretudo quando não demonstrada falha sistêmica ou efetiva impossibilidade de acesso aos autos.

Além disso, a alegação de cerceamento de defesa pressupõe a demonstração concreta de prejuízo processual, o que não se verifica na espécie. O recorrente limitou-se a afirmar, de forma abstrata, que a ausência do contrato inviabilizou a análise dos encargos e a realização de perícia contábil, sem indicar, minimamente, quais cláusulas seriam abusivas, quais encargos seriam ilegais ou em que medida os cálculos apresentados pelo autor estariam incorretos.

Nesse ponto, é imprescindível destacar que, conforme corretamente aplicado pelo magistrado singular, incide o disposto no art. 702, § 2º, do CPC, segundo o qual, “quando o réu alegar que o autor pleiteia quantia superior à devida, cumprir-lhe-á declarar de imediato o valor que entende correto, apresentando demonstrativo discriminado e atualizado da dívida”. Trata-se de ônus processual específico, cuja inobservância inviabiliza o acolhimento da tese defensiva e afasta a necessidade de produção de prova pericial.

A perícia contábil não se presta a substituir a atividade processual mínima da parte, nem pode ser utilizada como instrumento genérico de investigação, sem a prévia delimitação do objeto controvertido.

No caso, inexistindo memória de cálculo alternativa, com indicação de taxas, períodos, índices e critérios, não há como reconhecer cerceamento de defesa pelo julgamento antecipado da lide, especialmente quando a controvérsia se mostra essencialmente documental, nos termos do art. 355, I, do CPC.

Dessa forma, inexistente cerceamento de defesa, regular a instrução documental e correta a aplicação do direito pelo juízo de origem, impõe-se a manutenção integral da sentença.

DISPOSITIVO

Ex positis
, voto no sentido de
CONHECER

E

NEGAR

PROVIMENTO

À APELAÇÃO
, mantendo inalterada a sentença guerreada.

É O VOTO.

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

Belém, 04/04/2026